Tribunal: TJMT
Processo: 1026857-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026857-88.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MACHADO & MENDONCA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.836/0001-03 (EMBARGADO), CINTIA LAUREANO LEME - CPF: 861.918.451-20 (ADVOGADO), REGINALDO DE SOUZA MENDONCA - CPF: 032.794.949-07 (EMBARGADO), CLOVIS PEREIRA MACHADO - CPF: 598.611.779-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1026857-88.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
MACHADO & MENDONÇA LTDA – ME

REGINALDO DE SOUZA MENDONÇA

CLOVIS PEREIRA MENDONÇA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 103407496, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra
Machado & Mendonça Ltda – ME
,
Reginaldo de Souza Mendonça
e
Clovis Pereira Machado
, a manter a decisão proferida pelo Magistrado Singular, a manter a nulidade da citação editalícia realizada.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão objurgado é omisso, pois a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça foi cumprido nos autos originários, pois foi realizado a citação via oficial de justiça, e neste momento observou-se que os Recorridos não se localizavam no respectivo endereço, logo, seria desnecessária a tentativa via carta.

Neste sentido, requer o acolhimento dos aclaratórios, no intuito de que seja afastado o reconhecimento da nulidade de citação.

Embora intimados, os Embargados não apresentam contrarrazões, consoante certidão de ID no 107450958.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,17 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 103407496, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra
Machado & Mendonça Ltda – ME
,
Reginaldo de Souza Mendonça
e
Clovis Pereira Machado
, a manter a decisão proferida pelo Magistrado Singular, a manter a nulidade da citação editalícia realizada.

De acordo com o que foi relatado, o Estado de Mato Grosso, aponta que o Acórdão objurgado é omisso, em razão de ter sido cumprida a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois, no Acórdão objurgado restou claramente disposto o não cumprimento da Súmula no 414 do STJ.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]
a fim de consagrar esta prática, o Superior Tribunais de Justiça editou a Súmula no 414, veja-se:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

É possível verificar, portanto, que, para que seja possível a realização da citação via edital, é necessário, apenas, que se cumpra a citação por carta, e por oficial de justiça.

Com estas considerações, resta observar se este regramento foi cumprido no feito originário, no intuito de se observar a validade, ou nulidade, da citação por edital realizada.

Ao analisar o feito, verifica-se que no ID no 71208965 – fl. 40, foi efetuada a citação por oficial de justiça, que, contudo, restou infrutífera, e no ID no 71208965 – fl. 96, foi efetuada a citação por edital.

Desta maneira, vislumbra-se a nulidade ventilada pelo Agravante, a ensejar a nulidade tanto da citação mencionada, bem como, os atos consecutivos, e, na hipótese da existência de bens conscritos, estes devem ser liberados para a origem.

[...] [Destaquei]

Como pode ser verificado, é claramente identificável as razões e fundamentos que levaram à manutenção da nulidade de citação, pois restou claro o não cumprimento do disposto na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, logo, é impositiva a decretação da nulidade da citação por edital realizada nos autos originários.

Destarte, não há qualquer omissão que deve ser corrigido neste momento, tampouco, outro vício que deve ser sanado.

Assim, é certo que o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 11/8/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021